Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703998-28.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME EMBARGADO: ANNA RODRIGUES MACHADO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME contra o v. acórdão exarado sob o ID. 29725208, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu em parte da Apelação Cível, negando provimento ao recurso, na extensão conhecida. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 30084739, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021 às 18:05:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora